Tribunal: TJMT
Processo: 1024518-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AI no 1024518-59.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por João Garcia da Silva e Celeida Quirino Ribeiro, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de obrigação de fazer promovida por Leonardo Figueiredo Mascarenhas, para que o autor e/ou profissionais contratados pelo mesmo tenham livre acesso ao imóvel dos réus para a realização de obra de tubulação, a fim de ligar o esgoto sanitário à rede pública de esgoto até a sua finalização, mediante aviso prévio, com antecedência mínima de 5 dias do início da obra pretendida, sob pena de multa diária cominatória fixada em R$ 200,00 (duzentos reais).
Para tal desiderato, sustentam que caso a decisão recorrida não seja reformada o imóvel deles terá sua funcionalidade prejudicada, causando transtornos e prejuízos financeiros.
Aduzem que o desnível não é tão significativo a justificar a passagem de tubulação de esgoto dentro da propriedade deles e que existem outros meios, como o sistema elevatório de esgoto, para que o agravado resolva seu problema com a fossa asséptica.
O indeferimento do pedido se impõe.
Extrai-se dos autos que o agravado ajuizou a presente demanda objetivando fosse concedida a passagem de tubulação subterrânea de esgoto pelo terreno dos agravantes que confronta com o fundo de sua residência, para que ocorra o ligamento da sua fossa asséptica à rede municipal, em razão do seu imóvel estar na parte baixa do terreno enquanto a rede de esgoto fica com um nível acima do que seria possível o esgotamento sanitário.
É cediço que servidão é o direito real pelo qual são estabelecidas restrições aos atributos do uso e da fruição de determinado prédio em proveito de outro, cuja propriedade pertence a pessoa diversa.
O artigo 1.383 do Código Civil estabelece que “o dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão”. Já o artigo 1.286 do mesmo diploma, prevê que “o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo foi impossível ou excessivamente onerosa”.
Na hipótese, conforme ponderado pelo juízo a quo, os documentos acostados no Id. 38231379 dos autos de origem, demonstram, neste momento processual, que o autor/agravado faz jus à proteção do direito de vizinhança de passagem da rede de água e esgoto no terreno dos réus/agravantes.
É que, sua residência fica na parte baixa do terreno enquanto a rede de esgoto que passa na rua fica muito acima do nível que seria possível o esgotamento sanitário.
Desse modo, embora os agravantes tenham juntado um outro laudo (Id. 67494492), a fim de demonstrar que é necessária uma melhor análise no local, a própria engenheira civil reconhece que há um desnível entre um terreno e o outro, o que corrobora com a planta apresentada pelo arquiteto urbanista que foi colacionado pelo autor/agravado no Id. 38231379 dos autos de origem.
Sendo assim, correta a decisão recorrida que, reconhecendo a presença dos requisitos autorizadores, concedeu a tutela de urgência para impedir a interrupção da passagem da rede de esgoto, especialmente diante dos prejuízos ocasionados, não só financeiro, ante a necessidade de limpeza contínua da fossa asséptica, mas o incômodo pelo mau cheiro pela exposição da fossa e do risco à saúde dos moradores tanto do local quando da vizinhança.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator